Tribunal: STF
Processo: AI 76587
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-11
Data de publicação: 1979-09-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO APOSENTADORIA DE POLICIAL
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, VEZ QUE SUSPENSO O PRAZO PARA RECURSO. AGRAVO
DESPROVIDO A VISTA DA SÚMULA, VERBETES 280, 282 E 356.